Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743354-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO MACHADO IMPETRANTE: ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus em favor de Carlos Alberto Ribeiro Machado, com pedido liminar, para manutenção do direito de saída temporária de 23/12/2022, da Unidade Prisional onde se encontra preso. A tutela liminar foi negada no Plantão Judiciário (ID 42435425). A impetrante, no entanto, peticionou em 23/12/2022 e 06/01/2023 informando que foi concedida na própria Unidade Prisional a autorização para a saída temporária pretendida, fato que retira o interesse da continuidade processual para a parte e motiva o requerimento de desistência do presente habeas corpus (IDs 42435167 e 42504560). Ante a perda superveniente do objeto do processo, noticiada pela impetrante, bem como o transcurso temporal ocorrido, julgo extinto o presente habeas corpus, homologando a desistência requerida, nos termos do art. 89, XII e XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Determino o arquivamento do feito. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR